Tribunal: TJSP
Processo: 1003955-28.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. Ausência de comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Ônus de comprovar a legalidade do procedimento descumprido pela Ré. Manutenção indevida em cadastro de restrição ao crédito. Dano moral presumido ("in re ipsa"). Reforma da r. sentença. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003955-28.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ELZA
APARECIDA ALVES MALACHIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
VENDRAMETTO & BRITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-28.2019.8.26.0302 -Voto no 32769
2
Apelação Cível - no 1003955-28.2019.8.26.0302
Apelante/Autora:
ELZA
APARECIDA
ALVES
MALACHIAS
Apelada/Ré:
VENDRAMETO & BRITO LTDA
MM. Juiz de Direito: Samuel Karasin
Comarca de Jaú 2a Vara Cível

Voto no 32769
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. Ausência de
comprovação
dos
fatos
impeditivos,
modificativos
ou
extintivos do direito alegado. Inteligência do art. 373, II, do
CPC. Ônus de comprovar a legalidade do procedimento
descumprido pela Ré. Manutenção indevida em cadastro de
restrição ao crédito. Dano moral presumido (“in re ipsa”).
Reforma da r. sentença. RECURSO DA AUTORA
PROVIDO.

Trata-se de “ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada por ELZA
APARECIDA ALVES MALACHIAS contra VENDRAMETO & BRITO LTDA,
julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 50/52), sob o argumento de
que a Ré logrou comprovar ter procedido à baixa da anotação. Em razão da
sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformada, a Autora interpôs o
presente recurso de apelação (e-fls. 54/60), desafiando contrarrazões da Ré
(e-fls. 63/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-28.2019.8.26.0302 -Voto no 32769
3
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença proferida nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c reparação de danos, que julgou improcedente o
pedido inicial.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a
questão relativa à declaração de inexigibilidade do débito restou prejudicada
em razão da exclusão da inscrição e do próprio reconhecimento pela Ré de
que o débito foi regularmente quitado.
Pois bem. Prosseguindo, no caso em
apreço a discussão reside na comprovação dos danos morais supostamente
suportados pela Autora em razão da manutenção indevida de seu nome
juntos aos serviços de proteção ao crédito por débito já quitado. Alegou a
Autora que, inobstante tenha efetuado o pagamento de sua dívida
presencialmente, a Ré manteve a inscrição de seu nome.
A Ré, por sua vez, alegou que não
houve qualquer irregularidade de sua parte, inexistindo qualquer dano a ser
indenizado.
Com efeito, como é sabido, para que
haja o dever de indenizar é necessário o preenchimento dos pressupostos
da responsabilidade civil, in casu, a conduta culposa da Ré, o dano
experimentado pela Autora e o nexo causal entre um e outro.
Assim é que, analisando-se o conjunto
fático-probatório dos autos, não se nega a regularidade da inscrição diante
do inadimplemento da dívida, contudo, não pode a Ré se escusar de sua
responsabilidade pelos danos causados com base na alegação de que sua
ação foi legítima quando deixou de comprovar qualquer fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da Autora. Mesmo porque, apesar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-28.2019.8.26.0302 -Voto no 32769
4
comprovação do pagamento desta no dia 01.FEV.2019 (e-fl. 11), a
negativação ainda constava disponível no momento da pesquisa realizada
pela Autora em 14.MAI.2019 (e-fls. 12/13).
É dizer, em que pese a alegação de
que procedeu à baixa na inscrição tão logo a Autora efetuou o pagamento
da dívida (R$ 336,33), a Ré manteve a inclusão de seu nome junto aos
cadastros de restrição ao crédito, a qual somente foi levantada por ocasião
da presente demanda, ou seja, mais de três meses depois da respectiva
quitação.
Para eximir-se de sua culpa pelo
ocorrido, incumbia à Ré a prova de que a manutenção indevida se deu por
fatos alheios a sua vontade ou, ao menos, a demonstração de que tomou as
medidas necessárias para evitar prejuízos à Autora. Mas, assim não
procedeu.
Nesse sentido, portanto, a manutenção
de inscrição do nome de alguém nos cadastros de restrição e proteção ao
crédito após o pagamento da dívida não pode ser atitude encarada como
mero dissabor, já que representa restrição da normalidade da honra
subjetiva dos cidadãos.
Na espécie, tem-se que restaram
caracterizados os danos morais à Autora tendo em vista a manutenção
indevida de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.
Nessa linha, a fixação da indenização
no valor de R$ 3.000,00, acrescida de correção monetária pela Tabela
Prática deste E. Tribunal a partir da data de publicação desta decisão
colegiada e de juros de mora (1% a.m.) desde a citação, mostra-se
adequada e razoável diante das circunstâncias do caso, por se tratar de
valor que indeniza a Autora sem locupletá-lo injustificadamente, servindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-28.2019.8.26.0302 -Voto no 32769
5
por outro lado, para punir e desestimular condutas reiteradas da Ré e de
seus prepostos.
Por fim, em razão da sucumbência,
deverá a Ré arcar com o pagamento das custas, despesas processuais,
bem como honorários advocatícios sucumbenciais, ora fixados em R$
1.000,00.
Portanto,
o
recurso
comporta
provimento para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 3.000,00, com correção monetária a partir da
publicação do v. acórdão e juros de mora desde a citação, bem como para
condenar ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para
REFORMAR a r. sentença hostilizada e JULGAR PROCEDENTE o pedido
inicial, prejudicado o pedido de declaração de inexigibilidade do débito, com
o fim de condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no
montante de R$ 3.000,00, acrescido de correção monetária pela Tabela
Prática deste E. Tribunal a partir da publicação desta decisão colegiada e de
juros de mora (1% a.m.) desde a citação. Em razão da sucumbência, a Ré
deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora